Tribunal: TJSP
Processo: 1066606-62.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Móveis planejados – Entrega parcial – Composição extrajudicial entre o consumidor e a fabricante visando à superação do impasse gerado pelo inadimplemento da vendedora – Pretensão deduzida pelo consumidor visando a anulação de determinadas cláusulas dessa transação e a condenação solidária das empresas no ressarcimento do dano material e moral – Processo extinto em relação à

Ementa:
COMPRA E VENDA – Móveis planejados – Entrega parcial – Composição extrajudicial entre o consumidor e a fabricante visando à superação do impasse gerado pelo inadimplemento da vendedora – Pretensão deduzida pelo consumidor visando a anulação de determinadas cláusulas dessa transação e a condenação solidária das empresas no ressarcimento do dano material e moral – Processo extinto em relação à fabricante a pretexto de ilegitimidade para a causa – Legitimidade, porém, que deve ser reconhecida – Pretensão em face da fabricante que não é procedente, em conta o não reconhecimento de abusividade na transação – Honorários advocatícios devidos aos advogados da fabricante reduzidos para R$ 3.000,00 – Apelação provida em parte.